Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0735110-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 9.450/2023 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 53436866), datado de 8/11/2023, cujo teor informa a autorização para realização da consulta em Cirurgia Ortopedia-Joelho para o dia 1/11/2023 às 7h, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se a consulta foi realizada e se ainda tem interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora